Tribunal: STF
Processo: HC 231771
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus preventivo impetrado em favor de A.C.R.S., cuja autoridade coatora é o deputado federal Gustinho Ribeiro, Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI Americanas) instaurada para apurar os fatos envolvendo inconsistências contábeis da sociedade empresária Americanas S.A. (Americanas).



    Em decisão monocrática deferi, em parte, a medida liminar, para garantir à paciente: (i) o direito ao silêncio durante o depoimento; (ii) o direito à assistência por advogado durante o ato; (iii) o direito de não subscrever termo ou assumir compromisso de dizer a verdade (Art. 203 do CPP); e (iv) o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores. (eDOC 19).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela extinção do processo, em razão da perda superveniente do seu objeto. Em acréscimo, trouxe informações, do sítio eletrônico da Câmara dos Deputados, de que a oitiva da paciente ocorreu no dia 5 de setembro de 2023 e esta utilizou-se da prerrogativa de permanecer em silêncio, garantida pelo habeas corpus. (eDOC 27)



    Os Ministros da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual de 3 a 10 de novembro de 2023, por maioria dos votos, referendaram a liminar concedida, nos termos do voto do Relator; vencido o Ministro Nunes Marques. (eDOC 31)



    É, em síntese, o relatório. 



    Decido.



    Consoante as informações apresentadas pelo Ministério Público federal, constata-se que a oitiva da paciente já ocorreu e essa permaneceu em silêncio, conforme garantida pela decisão parcialmente concessiva do habeas corpus. 



    Assim, já alcançado o resultado útil almejado pela parte ao apresentar a impetração, conclui-se que houve, no presente caso, perda superveniente do objeto.



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente